Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-08.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006115-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA - CPF: 006.666.871-96 (RECORRENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.653.481-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA - CPF: 006.666.871-96 (VÍTIMA), JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA - CPF: 108.481.274-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006115-08.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS – JUIZ QUE ELENCOU OS MOTIVOS QUE FORMARAM O SEU CONVENCIMENTO – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA OU DE CERTEZA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO – LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO PERMITIDA EM PLENÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há falar em excesso de linguagem se o juiz da causa, ao motivar sua decisão com as razões de convencimento sobre a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, conforme o comando normativo disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronuncia o réu.”
(TJMT, N.U 0003753-54.2015.8.11.0002)

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006115-08.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [motivo fútil, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – artigo 121, §2°, II, III e IV do Código Penal c/c o artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.

O recorrente almeja a anulação da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, sob a assertiva de que
“está carregada de significados que ultrapassam seu conteúdo e, por trás delas, poderá surgir o discurso circunscrito pelo pensamento que, apesar de ter a intenção de descrever um fato de determinada forma, esbarra em uma interpretação em sentido contrário”
, podendo
“acarretar prejuízo ao pronunciado, na medida em que o jurado (...) poderá valer-se da conclusão do juiz sumariante”
.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006115-08.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial ofertou denúncia contra o recorrente Matheus Hebertt Paula Souza, como incurso nos crimes do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por fato ocorrido em
22.10.2017
.

O recorrente suscita nulidade da pronúncia sob a assertiva de que houve excesso de linguagem, porquanto o Juízo singular teria manifestado juízo de certeza.

Para melhor compreensão, transcrevo a sentença de pronúncia,
in verbis
:

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra Matheus Heberth Paula Souza, enquadrando-o nas sanções do artigo 121, § 2°, II, III e IV do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Consta dos autos que, no dia 22 de outubro de 2017, por volta das 22h00min, na residência situada na Rua João Araújo, s/n, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, o denunciado, por motivo fútil, com emprego de meio que resultou o perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em posse de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos na direção da vítima José Damião Feitosa da Silva, acertando um tiro em suas costas, causando os ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme laudo de necropsia, ID. 37097233.

Descreve a exordial que, no dia dos fatos, vítima e acusado se envolveram em uma confusão generalizada, vez que todos moravam próximos e passaram o dia em uma confraternização. Consta que, em dado momento, iniciou-se uma contenda entre alguns familiares do falecido, com isso o mesmo tentou acalmar os ânimos. Todavia, outros indivíduos tomaram as dores de um vizinho (Sr. Alberlândio), sendo um destes o primo do acusado, os quais passaram agredir a vítima, no entanto, em posse de uma arma de fogo o réu teria efetuado diversos disparos, ocorre que um desses atingiu a vítima pelas costas.

Segundo ainda a denúncia, o crime resultou o perigo comum, posto que o incriminado teria efetuados os tiros em direção dos demais envolvidos, no intuito de acertar o seu alvo, dessume-se, a esposa do ofendido (Elionai), declarou quase ter sido atingida, bem como os parentes e vizinhos, (Divina, Nilza, Marcilene, Erisvan, Rosivaldo e outros).

De acordo com o B.O, “as investigações tiveram início após a Polícia Militar se acionada via CIOSP, relatando que um indivíduo foi atingido por um disparo de arma de fogo e, ao se deslocarem para o local do fato e se depararam com a solicitante Elionai (esposa da vítima) e testemunhas alegaram que o ofendido estava dentro de um veículo particular, sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, desta feita a guarnição da Polícia Militar fez o acompanhamento. Que ao ser atendido pela equipe médica, foi constatado que a vítima já se apresentava em óbito, e que teria sido atingido por um disparo de arma de fogo nas costas, do lado esquerdo. Questionadas sobre o acontecido, as testemunhas e a esposa da vítima relataram que houve uma confraternização entre familiares com uso de bebida alcoólica e que no período da noite a irmã da vítima se desentendeu com a prima. Após a discussão, entraram em vias de fato em frente a sua residência; que a vítima se encontrava no interior da residência, saiu para ver o que tinha acontecido, quando tentou separar os envolvidos, chegou o réu de posse de uma arma de fogo e começou a discutir com o mesmo e efetuou dois disparos para o alto, onde todos saíram correndo, onde o suspeito foi atrás da vítima, que adentrou a residência e efetuou um disparo em suas costas, logo em seguida saiu do local em sua motocicleta Biz de cor vermelha. A esposa e testemunha reconheceram através de fotos do banco de dados da PMMT, como sendo o autor dos disparos o denunciado.

Pois bem, ao ser interrogado em sede inquisitorial, o acusado negou ser ele o autor do delito, bem como em fase judicial, negando veemente a autoria e, afirmando, que se trata de uma falsa acusação contra ele.

Ao ser inquirido durante a fase judicial, a testemunha Eurisvan, declarou “... que era primo e cunhado do falecido, que não conhecia o acusado, que só viu ele no dia em que ele teria matado primo; relata ter sido convidado pela esposa da vítima (Eleonir) de aniversário do primo do Bernardo, em um salão de festas próximo a Coder, que ao terminar a festa foram para casa de Bernardo e, ao chegar lá, falou com seu primo (vítima) e entrou na residência e, quando voltou viu Bernardo “ajeitando” o ofendido para não brigar, neste momento chegou o incriminado e deu tiro para cima, que todo mundo correu, que a vítima foi para dentro da casa, que o réu correu atrás dele com o revólver na mão e deu um tiro na janela, que pegou na porta do banheiro tentando atingir o ofendido, nessa hora ele afirma ter pedido para o réu não fazer aquilo, que a vítima veio com uma faca na mão tentando furar o réu, que saiu correndo para fora da residência correndo atrás do réu, que alguém derrubou o falecido, e ao chegar já viu o ofendido caído no chão e o acusado chegou e efetuou um disparo nas costas da vítima, que quando chegou viu o ofendido ainda com vida e Bernado “ajeitando” tentando acalma-lo. Descreve que não sabe como começou a briga, todavia diz saber que o motivo seria abriga das “meninas” (Nilza e Marcilene). Assegura, não entender o porquê o réu atirou na vítima, pois a briga não era com ele, que o réu Matheus não tinha motivo para matar Damião, que eles nem se conheciam...”

Verifica-se que ao longo dos questionamentos realizados pelo representante ministerial a testemunha respondeu com a mesma riqueza de detalhes da narrativa prestada em sede inquisitorial.

Desta feita, tendo em vista que a prova policial corrobora com as provas produzidas em juízo,
leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os
indícios de autoria
no que diz respeito ao crime de homicídio qualificado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame. Devendo eventuais teses da defesa serem objeto de estudo do Conselho de Sentença
.

(...)

2.2.1 Do motivo fútil.

Conforme firmado pelo representante ministerial, os autos

reúnem indícios suficientes para amparar essa qualificadora, sobretudo porque o crime ocorreu em razão de uma confusão generalizada, ocorrida no dia dos fatos, após familiares comemorarem o aniversário de um dos integrantes da família.

Todavia, o réu, após ver a vítima tentando acalmar os ânimos das pessoas envolvidas na discussão, e não aceitando, decidiu que ceifaria a vida do mesmo.

Nota-se, portanto, que o motivo lastreador aparenta-se por banal e, pelos indícios de sua presença, deve a questão ser levada ao Corpo de Sentença.

2.2.2. Da qualificadora do perigo comum.

No caso sob exame, conforme as provas apontadas, tem-se que no momento em que o denunciado efetuou os disparos onde estavam várias pessoas, causou perigo comum uma vez que estes haviam várias pessoas no local, inclusive um dos tiros teria sido dentro da residência, na qual se encontrava outros indivíduos.

Logo, cabe ao Conselho de Sentença definir se ocorreu tal qualificadora.

2.2.3. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que que a vítima já estava caída ao solo e, sem qualquer tipo de diálogo ou discussão, o acusado efetuou o disparo de arma de fogo em suas costas, que veio atingir o ofendido.

Assim, no que tange a esta qualificadora, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de suas ocorrências e/ou dúvida, também devem ser apreciadas pelos Srs. Jurados.

2.3. Do crime conexo.

No que refere ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida. (...).

2.3.1. Do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim.

No caso dos autos, alega a acusação que o réu portou e transportou arma de fogo, caracterizando, a princípio, o crime de forma autônoma.

Vê-se que as provas colhidas durante a instrução, em especial o as declarações prestadas pelas testemunhas Assim, não há como afastar, nesta fase processual, aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.

(...)

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstra que o acusado portava arma de fogo antes e depois de praticar o delito, assim, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma, a qual não guarda relação com o crime anteriormente praticado. (...)

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO o Matheus Heberth Paula Souza para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito, descrito no artigo 121, §2°, II, III e IV do Código Penal c/c o artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.”

Sabe-se que a sentença de pronúncia deve conter fundamentação que se limite à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, declarando o dispositivo legal em que se achar incurso o agente, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, para fixar os limites da imputação a fim de que se dê início a segunda fase do procedimento do Júri, sem aprofundar juízo de condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Na situação, ao contrário do sustentado pela Defesa, o magistrado singular apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias qualificadoras, consignando, assim, a plausibilidade da tese acusatória para fins da pronúncia.

Não houve exame aprofundado das provas colhidas, mas apenas menção aos indícios de autoria presentes e aos elementos de provas em que se basearam.

Nesse quadro, não se identifica excesso de linguagem na pronúncia, uma vez que não há qualquer opinião pessoal ou conclusão sobre a responsabilidade penal do recorrente.

Para o caso, também adoto o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [Procurador José de Medeiros] como razões de decidir, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“No presente caso, verifica-se que não foi emitido qualquer juízo de valor que possa ser avaliado como pré-julgamento. O i. Magistrado singular apenas posicionou-se em relação às provas até o momento apresentadas, examinando-as superficial e tecnicamente, limitando-se a apontar os fundamentos de sua convicção, pautados na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, capazes de autorizar a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Também sustentou a impossibilidade de se excluir as qualificadoras descritas na exordial acusatória, ao menos nessa fase processual e diante do conjunto probatório até então produzido nos autos
.

Ao contrário do alegado pela Defesa, é possível constatar que o Magistrado sentenciante expôs as circunstâncias do crime - que, diga-se, foram devidamente descritas na exordial acusatória -, explicitando que estas se confirmaram com as provas técnicas (laudos periciais e depoimentos).

Ademais, o trecho específico negritado nas razões recursais – “Todavia, o réu após ver a vítima tentando acalmar os ânimos das pessoas envolvidas na discussão, e não aceitando, decidiu que ceifaria a vida do mesmo." - não se trata de 'juízo de valor aprofundado e de reprovação', capaz de influenciar os jurados. Tal afirmação foi feita em um contexto específico, qual seja, na ocasião em que o juiz singular aponta a existência de indícios mínimos a amparar a manutenção da qualificadora do motivo fútil, fazendo menção apenas à tese apresentada pelo representante do Ministério Público. Tese esta que, em seu livre convencimento e apoiada nas provas dos autos (devidamente demonstradas na decisão), justifica a permanência da referida qualificadora.

Não há qualquer expressão utilizada que insinue a 'certeza da autoria' delitiva. Muito pelo contrário, a todo instante nota-se a preocupação do juiz singular em frisar que, na verdade, tratam-se de 'indícios de autoria' e, no caso, evidências de que o homicídio foi qualificado pelo motivo fútil, causando perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, além de, a todo instante frisar que cabe ao Conselho de Sentença decidir as questões de mérito
.

Malgrado a legislação limite a fundamentação da sentença de pronúncia, esta deve obedecer o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade.

Assim, não havendo o propalado excesso de linguagem, tampouco demonstrado qualquer prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia
.”

Sigo, ainda, os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – PEDIDO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA OU DE CERTEZA – JUÍZO EM PERSPECTIVA – LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – PARECER DA PGJ – ARESTO DO STJ – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901). “Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472). “A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...].” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1761586/CE).”
(N.U 1023309-55.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/03/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS FUNDAMENTOS DE SUA CONVICÇÃO APENAS NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS (...).RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(N.U 1023016-85.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR QUANTO À CERTEZA DA AUTORIA – INVIABILIDADE – CONVICÇÃO QUE MOSTRA A EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO RECHAÇADA (...) – RECURSO DESPROVIDO – PRONÚNCIA CONFIRMADA. Não há falar em excesso de linguagem se o juiz da causa, ao motivar sua decisão com as razões de convencimento sobre a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, conforme o comando normativo disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronuncia o réu.”
(N.U 0003753-54.2015.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 09/11/2018)

De toda sorte, no julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021